Tribunal: TJES
Processo: 0009138-32.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009138-32.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIUCIA COGO
APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO
A
E. DESEMBARGADOR
A
RELATOR
A
PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0009138-32.2014.8.08.0024

APELANTE
: MARIUCIA COGO

APELADO
: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DESª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente apelo à análise da juridicidade da
S
entença que
julgou improcedente
os embargos à penhora que opôs na origem.

Em suas razões,
a Apelante argumenta que o bem penhorado –
matrícula nº 7333, cadastro INCRA nº 502.081.005.282-0 –
se
trata de pequena propriedade que se revela necessária à subsistência da família,
razão pela qual deve ser observado o que dispõe
a Lei 8.009/90 e o art. 5º, XXVI da CF.
Aduz,
ainda,
que o referido imóvel possui área de 250.250m2, portanto, inferior aos 04 (quatro) módulos fiscais previstos na Lei 8.628/93.

S
ubsidiariamente, pleiteia seja reduzida a penhora pelo valor da dívida, liberando-se parte do referido bem para a ora Recorrente.

P
or fim, sustenta que houve contradição na Sentença, haja vista que foi condenada ao pagamento das custas e honorários, não obstante esteja litigando sob o pálio da justiça gratuita.

I –
DA PRELIMINAR

Afirma o Recorrido que
o recurso interposto é deserto, eis que a Recorrente não encontra-se sob o manto da gratuidade.
Ocorre que, analisando detidamente o caderno processual, verifico que não assiste razão ao Apelado. Explico.

A parte Autora, ora Apelante, pleiteou a concessão da benesse da gratuidad
e
quando do ajuizamento da demanda,
acostando declaração de hipossuficiência que, como sabido, possui presunção relativa de veracidade quando
deduzida por pessoa física/natural
(§3º do art. 99 do CPC)
.

Durante todo o trâmite processual, o magistrado a quo manteve-se silente sobre o pleito, o que faz presumir seu deferimento de forma tácita, consoante jurisprudência
do C. STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO TÁCITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1.
A jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo"
(AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016), o que ocorreu. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, não há falar em preclusão para a parte renovar o pleito de gratuidade de justiça. Precedentes. 3. Fica prejudicado o pedido de revogação da referida gratuidade, com base na ausência de hipossuficiência financeira do agravado, ante o deferimento tácito do benefício, com base na jurisprudência vinculante da Corte Especial do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1785252 SP 2020/0290375-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Diante deste
panorama
,
em meu sentir, o juiz primevo apenas foi omisso quanto à ressalva disposta no §3º
1
do art. 98 do diploma processual civil, vício este que poderia ter sido corrigido através de embargos de declaração, sem prejuízo da análise por esta Corte, vide art.
1.013, §3º, III do CPC
2
.

D
ito isso, considerando os argumentos
lançados acima
, bem como,
o fato de que
no caso de impugnação ao benefício, o ônus de comprovar que a parte possui condição financeira suficiente para arcar com as despesas processuais é do impugnante,
hei por bem deferir o benesse da justiça gratuita à ora Apelante, eis que a parte Apelada não se desincumbiu do
encargo.

O
bter dictum
, “
é
desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício
”.
(AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015)

Assim, rejeito a preliminar sob exame,
recebo o presente recurso e sano a omissão do magistrado singular,
a fim de incluir no dispositivo da Sentença a ressalva de que a parte Autora litiga sob o manto da gratuidade, razão pela qual a condenação aos ônus sucumbenciais resta suspensa de exigibilidade.

II – DO MÉRITO

Em evolução,
passo ao mérito da demanda.

A Embargante, ora Apelante, argumentou que seu imóvel é impenhorável, eis que se enquadra como pequena propriedade rural trabalhada pela família.

Não obstante, a meu ver, não foram cumpridos os dois requisitos legais necessários ao reconhecimento da impenhorabilidade, quais seja,
(i)
imóvel de até quatro módulos fiscais e
(ii)
labor familiar. É o que preleciona a Constituição Federal e a Lei 8.629/93,
in verbis
:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXVI -
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva
, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;

Art. 4º
Para os efeitos desta lei, conceituam-se:

I- Imóvel Rural - o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agro-industrial;

II
-
Pequena Propriedade - o imóvel rural:

a)
de área compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais;

a)
de área até quatro módulos fiscais
, respeitada a fração mínima de parcelamento;

É dizer, a credora não demonstrou que a referida propriedade é trabalhada por sua família, ônus que lhe é imposto por força do art. 373, I do CPC e do entendimento jurisprudencial, que abaixo transcrevo, ao qual filio-me. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR. DESNECESSIDADE DE O IMÓVEL PENHORADO SER O ÚNICO DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. [...] 4.
Na vigência do CPC/73, esta Terceira Turma já se orientava no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar ( REsp 492.934/PR; REsp 177.641/RS). Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar. Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família. 5. A ausência de comprovação de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade.
6. [...] (STJ - REsp: 1913236 MT 2020/0218252-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000665-63.2018.8.08.0009 APELANTE/APELADO: SÉRGIO FERREIRA SCHIMOOR APELADA/APELANTE: SERVIBRAS LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO PENHORA DE IMÓVEL PEQUENA PROPRIEDADE RURAL ÔNUS DA PROVA DO PROPRIETÁRIO IMPENHORABILIDADE AFASTADA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CAPACIDADE ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Para se reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do Código de Processo Civil de 2015, é imperiosa a satisfação de 02 (dois) requisitos, a saber: ( i ) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e ( ii ) que seja explorado pela família. 2.
Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, compete ao executado demonstrar que o imóvel é trabalhado pela família a fim de gozar da proteção da impenhorabilidade da pequena propriedade rural.
3. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa ( iuris tantum ) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recursos de apelação em que é Apelante/Apelado SÉRGIO FERREIRA SCHIMOOR e Apelada/Apelante SERVIBRAS LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, conhecer dos recursos interpostos e lhes negar provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória, 29 de Março de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 009180006448, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 1 O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o reconhecimento da impenhorabilidade (art. 833, VIII, do CPC/2015) demanda o preenchimento de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que seja explorado pela família. 2 -
Ao julgar o REsp 1913236/MT, a Ministra Nancy Andrighi esclareceu que sendo a impenhorabilidade fato constitutivo do direito do executado, é sobre ele que recai o encargo de comprovar os requisitos necessários ao seu reconhecimento. Vale dizer, é do devedor o ônus de provar que a propriedade rural é trabalhada pela família.
3 - Inobstante a Magistrada tenha enquadrado o imóvel como pequena propriedade rural, sustentou que não houve a demonstração de que a propriedade é utilizada para fins de subsistência. O entendimento adotado configura o alegado cerceamento de defesa, vez que o julgador dispensou a realização da instrução probatória e julgou improcedentes os embargos exatamente por falta de prova dos requisitos configuradores da impenhorabilidade. 4 - Se os executados pretendiam a produção da prova testemunhal com o intuito de demonstrar que retiram a subsistência da propriedade penhorada, revela-se prematuro o julgamento antecipado da lide, excepcionando a regra geral sem oportunizar a produção de prova. 5 - Recurso conhecido e provido.
(TJ-ES - AC: 00124114820168080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 10/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2021)

Destarte, sem maiores delongas, mantenho a Sentença objurgada para julgar improcedente o pleito da Embargante, ora Recorrente.

Em sede de recurso, a Apelante ainda pugnou que seja “
reduzido a penhora pelo valor da dívida executada, e liberada para penhora apenas parte do referido bem, permitindo que a Apelada e sue família tenha onde continuar cultivando para sua manutenção e de sua família”. (SIC)

Porém, colhe-se dos autos, que tal pleito não fora veiculado na peça de ingresso, razão pela qual consiste em inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento ante a impossibilidade de supressão de instância
e afronta aos princípios do duplo grau de jurisdição, contraditório e ampla defesa.
Nesse sentido colaciono precedente deste Sodalício:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO INADMITIDO POR INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. -
É vedado à parte suscitar em grau recursal matérias sobre as quais não houve pronunciamento na instância inferior, excetuando-se as cognoscíveis de ofício e as relativas a direito ou fato superveniente, por configurar violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição.
2. - Recurso desprovido.
(TJ-ES - AGT: 00017026020118080013, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO PRELIMINARES - INOVAÇÃO RECURSAL - DIALETICIDADE - MÉRITO - PACTA SUNT SERVANDA - CDC - MITIGAÇÃO JUROS REMUNERATÓRIOS - TARIFAS BANCÁRIAS REGISTRO DE CONTRATO SEGURO PRESTAMISTA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO. 1- PRELIMINARES: 1.1-
Preliminar ex officio inovação recursal : Trazendo a recorrente, em apelação, matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo a quo , imperioso se faz reconhecer, de ofício, a impossibilidade de conhecimento da matéria, caraterizando a inovação recursal. Recurso não conhecido em parte.
1.2-
[...]

(TJ-ES - AC: 00349998320158080024, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 09/11/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2020)

De registrar ainda que
inaplicável a dinâmica do art.10 do CPC/2015 a espécie, porquanto
trata-
se

de v
ício insanável
,
não admitindo correção,
a teor da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ART. 932 DO CPC/2015. ABERTURA DE PRAZO. REGULARIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. [...].
2. "Esta Corte, ao interpretar o comando previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC (o qual traz disposição similar ao § 3º do art. 1.029 do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica aos casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto" (AgInt no REsp n. 1.745.552/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 26/2/2019). Incidência da Súmula n. 83/STJ.
[...].(AgInt no REsp 1773987/CE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

III – DO DISPOSITIVO

Diante de todo o arrazoado, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
tão somente para sanar a omissão do dispositivo da Sentença objurgada quanto à ressalva de suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, §3º do CPC, a ser observada em favor da Embargante/Apelante.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

1
§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

2
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.[...
]

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:[...]

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0009138-32.2014.8.08.0024

APELANTE
: MARIUCIA COGO

APELADO
:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DESª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À PENHORA. AJG. DEFERIMENTO TÁCITO., OMISSÃO DE RESSALVA DO §3º DO ART. 98 DO CPC NA SENTENÇA. VÍCIO SANADO PELO ÓRGÃO AD QUEM. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. LABOR PELA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O DEVEDOR/EXECUTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
A parte Autora, ora Apelante, pleiteou a concessão da benesse da gratuidad
e
quando do ajuizamento da demanda,
acostando declaração de hipossuficiência que, como sabido, possui presunção relativa de veracidade quando
deduzida por pessoa física/natural
(§3º do art. 99 do CPC)
.
Durante todo o trâmite processual, o magistrado a quo manteve-se silente sobre o pleito, o que faz presumir seu deferimento de forma tácita, consoante jurisprudência
do C. STJ. Diante deste
panorama
,
em meu sentir, o juiz primevo apenas foi omisso quanto à ressalva disposta no §3º do art. 98 do diploma processual civil, vício este que poderia ter sido corrigido através de embargos de declaração, sem prejuízo da análise por esta Corte, vide art.
1.013, §3º, III do CPC.

II -
A
meu ver,
não foram cumpridos os dois requisitos
legais

necessários ao reconhecimento da impenhorabilidade,
quais seja,
(i)
imóvel de até quatro módulos fiscais e
(ii)
labor familiar
. É dizer,
a credora
não demonstrou que a referida propriedade é trabalhada por sua família, ônus que lhe é imposto por força do art. 373, I do CPC e do entendimento jurisprudencial
ao qual filio-me
.

III –
Pedido de dedução da penhora que não fora apresentado na exordial dos embargos, razão pela qual consiste em inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento ante a impossibilidade de supressão de instância
e afronta aos princípios do duplo grau de jurisdição, contraditório e ampla defesa.

IV –
Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para sanar a omissão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e
d
ar
parcial
provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.